Tribunal: TJES
Processo: 5000489-45.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-45.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNEA MARIA ALTOE e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000489-45.2022.8.08.0013

RECORRENTE:

BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EDNEA MARIA ALTOÉ.

RECORRIDO
:
EDNEA MARIA ALTOÉ, BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que ser titular de conta no banco requerido e que, em 03/02/2022, foi vítima de um golpe financeiro, sofrendo prejuízos materiais e morais. Relata ter recebido uma mensagem SMS sobre uma compra de R$1.550,00 na loja Fastshop, que não realizou. Aduz que ao ligar para a suposta central do banco para bloqueio, confirmou informações fornecidas pelo atendente e recebeu um número de protocolo. Posteriormente, ao acessar o aplicativo, constatou diversas transações fraudulentas não autorizadas: um empréstimo de R$4.200,00, duas transferências PIX de R$4.000,00 e uma de R$20.000,00. Por isso, pleiteia o ressarcimento dos valores e reparação pelos danos sofridos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1) DECLARAR a nulidade das transações realizadas na conta bancária da parte requerente, datadas em 03/02/2022, quais sejam: transação “TEF” para a conta de PAULO LIMA DE SOUZA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), transferências PIX para FELIPE SANTANA DE OLIVEIRA, no valor de 4.000,00 (quatro mil reais) por duas vezes e empréstimo referente ao contrato nº 0116-50021-22-009394-00, e por conseguinte DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos valores decorrentes dessas transações. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (ID. 14905521), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o requerido BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a manter, de forma definitiva o cancelamento das parcelas descontadas da conta bancária da parte requerente, decorrentes do contrato de empréstimo nº 0116-50021-22-009394-00, discutido no presente processo. 3) CONDENAR o requerido BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a restituir à parte requerente a quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), bem como os juros e todos os encargos lançados decorrentes da eventual utilização do cheque especial, conforme descrito no extrato parcial da conta corrente e poupança - ID.13282586, a título de indenização por dano material referente às transações bancárias contestadas nos autos. Acerca do respectivo valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde a data das transações e cobranças, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.
4) CONDENAR o requerido BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a restituir à parte requerente os valores descontados antes da propositura da ação e os descontados no curso da ação, referentes ao contrato de empréstimo nº 0116-50021-22-009394-00, os quais totalizam R$ 2.173,30 (dois mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos), conforme descrito na petição de ID. 54855607, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.”

3.

Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega que quando o recorrido habilita dispositivos de terceiros (golpistas), utilizando a senha pessoal (intransferível), permite que hackers possam ter acesso ao aparelho. Ou seja, o autor contribuiu, de forma determinante, para que as medidas de segurança cibernética não detectassem os acessos à sua conta corrente. Aduz que tais atitudes não podem ser caracterizadas como falha no sistema ou na prestação de serviços da instituição financeira, vez que, nitidamente, fortuito externo. Por sua vez, a
parte autora
requer o reconhecimento da revelia do Banco Banestes, com seus regulares efeitos, e o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem, na medida em que incontroversa a falha na prestação de serviços, posto que embora evidente que as operações foram realizadas com dados da autora, competia ao requerido, diante dos valores transferidos de forma atípica relativamente ao histórico da parte autora, ter diligenciado para impedir que a fraude ocorresse. Sabe-se que a responsabilidade do banco, na espécie, emerge da ausência de diligência e segurança no monitoramento das transações, que fugiram do perfil da consumidora, o que não logrou o réu afastar (art. 373, II, do CPC).

5.
Dessa forma, é indiscutível
que a própria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comporta
mento concorrente da vítima para êxito da fraude,
não autoriza a indenização a título de danos morais.
Com relação ao pleito de decretação da revelia da requerida, tenho que não assiste razão, porquanto mesmo na hipótese de decretação da revelia não importaria em procedência automática na integralidade dos pedidos iniciais, dado que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida a parte autora.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)